Tribunal: TJDFT
Processo: 0705096-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUCIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL COM OS SÓCIOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.SUCESSÃO EMPRESARIAL. CONTINUIDADE DA ATIVIDADE COMERCIAL. COMPARTILHAMENTO DO MESMO ENDEREÇO. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO INDICATIVAS, POR SI SÓ, DE QUE HOUVE SUCESSÃO EMPRESARIAL. SUCESSÃO IRREGULAR. GRUPO ECONÔMICO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Conquanto seja possível o afastamento do véu da personalidade jurídica, a fim de ser alcançado o patrimônio particular dos sócios para satisfazer obrigações não adimplidas pela sociedade empresária, a desconsideração da personalidade jurídica medida é excepcional, daí porque condicionada à demonstração de presença dos requisitos indicados no art. 50 do CC, quando a relação jurídica negocial litigiosa não envolver relação de consumo.
2. A continuidade da atividade comercial somada à utilização do mesmo endereço não são circunstâncias aptas, isoladamente, para que o empresário adquirente seja incluído no polo passivo de execução de título extrajudicial proposta contra o sucedido.
3. Ausentes elementos suficientes que indiquem a existência de sucessão irregular de pessoas jurídicas, não há que se falar na inclusão de pessoa estranha no polo passivo da demanda.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.